Tribunal: TJDFT
Processo: 0705961-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705961-71.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA PINHEIRO APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Com razão a parte. Revogo a suspensão determinada na decisão de ID 33990931. Após retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília, DF, 9 de maio de 2022 13:40:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador